Tribunal: TJBA
Processo: 8052334-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052334-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INCIDENTE SOBRE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de embargos à execução fiscal nº 8001151-82.2025.8.05.0191, mantendo decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal proposta pelo Município de Paulo Afonso/BA para cobrança de Taxa de Fiscalização Ambiental incidente sobre Estações Rádio Base de telecomunicações. A embargante sustenta omissão e erro na aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro ao aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 considerando como marco temporal a data de ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos do Tema 919 possui alcance geral ou se estaria restrita à legislação do Município de Estrela d’Oeste/SP; (iii) determinar se houve omissão quanto à incidência do Tema 1235 da repercussão geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919, registrando que a decisão de inconstitucionalidade da taxa produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (DJE de 07.12.2022), ressalvadas as ações ajuizadas até essa data. 5. A decisão embargada considerou como marco relevante a data de ajuizamento da execução fiscal, proposta em 23.12.2019, anterior à modulação estabelecida pelo STF, razão pela qual manteve a exigibilidade do crédito tributário e a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução. 6. A tentativa de considerar o ajuizamento de ação anulatória anterior como marco temporal para incidência da ressalva da modulação configura reinterpretação do precedente qualificado do STF e busca de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 7. A alegação de que a modulação do Tema 919 estaria restrita à legislação do Município de Estrela d’Oeste/SP foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a eficácia erga omnes da modulação em razão da sistemática da repercussão geral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do tribunal. 8. O acórdão também reconheceu a inconstitucionalidade da taxa municipal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, sendo a discussão central limitada à aplicação da modulação de efeitos do Tema 919. 9. A invocação do Tema 1235 do STF não revela omissão, pois o precedente apenas reforça a tese de inconstitucionalidade de normas locais sobre telecomunicações, já reconhecida no acórdão, sem afastar a modulação de efeitos fixada no Tema 919. 10. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Tema 919 da Repercussão Geral, Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 02.12.2022, DJE de 07.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8052334-83.2025.8.05.0000 (ID 100325976) em que figuram como embargante OI S. A. e como embargado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200